Tribunal: TJSP
Processo: 0001784-31.2024.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DEFENSIVO. Pleito por concessão da progressão de pena independentemente da realização do exame criminológico. Descabimento. Circunstâncias que justificam a determinação da perícia. Fundamentação idônea. RECURSO DESPROVIDO.